Tribunal: TJMT
Processo: 1019989-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Agravo de Instrumento:
1019989-60.2021.8.11.0000
Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM
Agravante(s):
LAZARA MANOEL PEREIRA
Agravado(s):
ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICIPIO DE NOVA MUTUM
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por LAZARA MANOEL PEREIRA contra a decisão interlocutória proferida nos autos n. 1003419-32.2021.8.11.0086, em trâmite no JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM, que indeferiu a tutela provisória de urgência.
Em síntese, a paciente LAZARA MANOEL PEREIRA, ora agravante, trouxe aos autos documentos que atestam a necessidade da realização de cirurgia, uma vez que foi diagnosticada com aneurisma toracoabdominal, parcialmente trombosado, com risco iminente de ruptura, assim ingressou com ação objetivando a realização da referida cirurgia.
Desta forma, solicitou a tutela antecipada no processo de origem, objetivando a imposição de obrigação de fazer consistente na realização da cirurgia, o que lhe foi indeferido, in verbis:
“Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela vertido na inicial, eis que ausente fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, forte no art. 300, "caput", do Código de Processo Civil.”
Assim, em decorrência da decisão acima mencionada, o agravante requer, em sede liminar, a atribuição do efeito suspensivo nos termos do dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, CPC, bem como no mérito a reforma da decisão.
É o breve relato.
DECIDO.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Da análise dos autos, observa-se que inexistem elementos a autorizarem a concessão da suspensão dos efeitos da decisão objurgada, pois, conforme evidenciado pelo Parecer Técnico no 46865/2021 emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico-NAT, a qual concluiu ser a solicitação de cirurgia procedimento relativamente urgente, uma vez que, no presente caso, consta pedido de cirurgia na fila do SUS, o qual consta como não urgente.
Além disso, enquanto agente dotado do poder de realizar e declarar o Direito, o juiz, movido por valores considerados “bons” pela sociedade e limitado pelas normas legais, deve decidir de acordo com a realidade coletiva e não individual, interpretando a lei conforme o contexto social presente.
Desse modo, além do parecer técnico do NAT evidenciar apenas a urgência relativa do procedimento pleiteado, não pode deixar de ser considerado que não tem como este juízo oferecer tratamento diferenciado à agravante, uma vez que já consta pedido no SISREG, datado do dia 30.03.2021.
Isto posto, recebo o recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela pretendida.
Informe da decisão e requisitem-se informações ao MM. Juiz de primeiro grau, no prazo de 10 (dez) dias.
Intimem-se os agravados para responderem ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias (art.1019, II, do CPC).
Após, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento.
Intime-se.
Cumpra-se.
Às providências.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator